Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701700-90.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA PEREIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora KELLY CRISTINA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de superendividamento no 0722281-08.2022.8.07.0020, intimou a autora para se manifestar sobre a existência de interesse processual, nos seguintes termos (ID 260295734, autos de origem): Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte autora ao ID 245558450. Com a devida vênia, aparentemente, a parte autora está a incorrer em equívoco quanto à interpretação por ela dada às normas que regulamentam o “superendividamento”. O chamado plano de pagamento, quando aprovado, decorre de verdadeira “moratória legal”. Isso porque, o artigo 314 do Código Civil é expresso no sentido de que “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Descabe, portanto, se mensurar, individualmente, o que seria necessário para suprir o “mínimo existencial” de cada uma das partes que venha alegar estado de superendividamento, mas sim com base em critério geral e objetivo estabelecido pela legislação de regência. O enquadramento do consumidor na condição de “superendividado” demanda verificar sua “impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CPC). Para que seja juridicamente viável a imposição de plano judicial de pagamento, necessário se faz verificar acerca da possibilidade de o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito, ainda que com o decote dos juros, mantida a atualização monetária, no prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem que haja, todavia, o comprometimento de seu mínimo existencial (art. 104-A, § 4o, do CPC). Vale destacar que, apesar de o Decreto 11.150/2022 fixar percentual no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, deve ser fixado como parâmetro para essa finalidade - qual seja, definição do mínimo existencial - o valor de 01 salário-mínimo, visto ser este o critério constitucional para atendimento das condições básicas de manutenção e primárias de subsistência da pessoa humana (art. 7o, inciso IV da CF/88). É dizer: o enquadramento da autora na condição de superendividada demandará a destinação de considerável parte de sua renda para o pagamento de seus credores, sobejando-lhe apenas e tão somente valor equivalente a um salário mínimo durante o período em questão, hipótese em que ela terá, eventualmente, de adequar seu padrão de vida a essa nova realidade. Alerto a parte autora de que, em sendo aprovado o plano de pagamento, haverá expedição de ofício a seu órgão pagador, razão pela qual, durante o período de cumprimento do plano, ficará privada de sua remuneração, resguardando-se em seu favor quantia equivalente a apenas um salário mínimo. A legislação de regência permite, inclusive, a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de se evitar que, durante o período de vigência do plano de pagamento, o devedor contraia novos débitos, perpetuando, dessa forma, seu estado de superendividamento, providência que, em sendo aprovado o plano, provavelmente também será adotada. Feitos esses esclarecimentos, a fim de se evitar a prolação de decisão surpresa, dado a aparente interpretação equivocada feita pela parte autora à legislação de regência, tenho que a requerente deve ser intimada, a fim de que informe se, realmente, pretende prosseguir com a ação, ressaltando, mais uma vez, que a aprovação do plano determinará a destinação de sua remuneração ao pagamento de seus credores, com a expedição de ofício a seu órgão pagador, sobejando-lhe, no máximo, apenas e tão somente quantia equivalente a um salário mínimo. DISPOSITIVO Em face do exposto, ante os esclarecimentos acima feitos, intime-se a parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, informe se persiste seu interesse no prosseguimento da ação. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Em suas razões recursais (ID 80298935), a agravante relata que a decisão agravada reconheceu a existência do procedimento de repactuação por superendividamento, porém fixou o mínimo existencial de forma automática em um salário-mínimo, desconsiderando a análise concreta das despesas essenciais, da renda líquida e da prova pericial produzida no processo. Alega que o laudo pericial de ids. 190572895, 197457106 e 225599472 reconheceu a impossibilidade de adimplemento integral das dívidas sem comprometimento da subsistência, destacando que “sem uma repactuação das dívidas a autora teria o seu mínimo existencial prejudicado no carregamento dos juros da dívida em março/2024”, indicando a não preservação da dignidade da agravante. Argumenta que o juízo de origem utilizou o laudo apenas para confirmar a situação de superendividamento, deixando de determinar a elaboração técnica do plano de pagamento, exigência prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor combinados com a Lei no 14.181/2021. Afirma que a decisão cria premissa abstrata ao considerar um salário-mínimo como valor fixo para o mínimo existencial, contrariando o art. 54-A do CDC, que exige avaliação individualizada da realidade econômica do consumidor. Ressalta que a decisão condicionou o prosseguimento do feito à concordância da parte com parâmetros que consumiriam mais de 80% da renda da agravante, deixando-lhe apenas 18% de sua renda bruta para subsistência, o que inverteria a lógica protetiva da Lei no 14.181/2021. Menciona que a decisão não aprecia a conduta dos fornecedores de crédito quanto à concessão sucessiva e sobreposta de contratos sem análise da capacidade de pagamento da consumidora, contrariando o dever de crédito responsável previsto na legislação. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a fixação automática do mínimo existencial em um salário-mínimo. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de o mínimo existencial seja analisado à luz da prova dos autos e considerados os planos de pagamento apresentados. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, na origem. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, na decisão agravada, o juízo a quo determinou a intimação da autora, ora agravante, para se manifestar sobre o interesse processual, explanando que, caso o plano seja aprovado, a remuneração da autora será destinada quase integralmente ao pagamento dos credores, restando lhe somente um salário mínimo mensal, parâmetro utilizado como mínimo existencial. Referida questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso, visto que a decisão agravada se limitou a esclarecer as consequências jurídicas possíveis do prosseguimento da ação de superendividamento, determinando a intimação da demandante para que manifeste interesse em sua continuidade, em atenção ao princípio da não surpresa. Por sua vez, as razões recursais evidenciam, inclusive, que a agravante não se insurge contra um gravame atual, mas sim contra a forma como o mérito poderá vir a ser apreciado. Ao sustentar que o mínimo existencial não pode ser automaticamente fixado em um salário-mínimo e que deve ser analisado à luz da prova dos autos e dos planos apresentados, a parte busca, em verdade, rediscutir critérios de julgamento ainda não aplicados, antecipando debate típico de apelação. A circunstância de a controvérsia suscitada poder ser integralmente reapreciada em sede de apelação afasta, portanto, a urgência exigida para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Com efeito, a urgência ali referida não se confunde com o mero inconformismo da parte em relação aos fundamentos adotados pelo juízo de origem, exigindo demonstração concreta de que a postergação da análise recursal tornará inútil o julgamento futuro. Quando a matéria impugnada, como no caso em exame, integra o próprio mérito da demanda e pode ser devolvida ao Tribunal de forma ampla e eficaz por meio da apelação, inexistem riscos de prejuízo irreparável ou de esvaziamento da tutela jurisdicional, sendo inadequado admitir o agravo de instrumento como sucedâneo recursal para antecipar debate que deve ser travado no momento processual próprio. Assim, convém insistir, não se evidencia o risco de inutilidade do julgamento futuro, requisito indispensável para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se afasta a urgência invocada e se impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a seguir exemplificada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021) (grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora